Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
Agravo de instrumento interposto por FELIPE ANDRE DE SOUZA MOREIRA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal.
Na origem, a parte autora requereu a concessão de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a realizar convocação por telegrama para participação de fase do certame de heteroidentificação para o cargo de Analista Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas de Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
Aduziu que Banca Examinadora realizou a convocação para o ato somente por edital publicado no DODF, o que afronta o art. 1o da Lei Distrital n. 1.327/1996. Acrescentou ainda, que entre a data de publicação do edital de convocação e a data de realização da fase do certame transcorreram 9 dias, o que, no seu entender, não seria razoável.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido em razão de o candidato ter deixado de observar as normas do edital, notadamente o item 14.3 do edital de abertura do concurso.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente casoNÃO RESTOUdemonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito.
Inicialmente, afasto a aplicação da Lei Distrital n. 1.327/96, que disciplinava a remessa de telegrama aos candidatos aprovados, porque revogada pela Lei Distrital n. 4.949/2012. Além disso, a lei vigente reafirmano seu art. 4o, III, queo edital vincula o candidato.
Dito isso, e como bem fundamentado na decisão agravada, o item 14.3 do edital estipulou: “É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19.”
Portanto, é de se reconhecer que o candidato não cuidou de observar as normas de certame, no que se refere ao acompanhamento das convocações realizadas pela Banca Examinadora. Tampouco se pode dizer que o intervalo de 9 dias entre a data da publicação da convocação no órgão oficial de imprensa e a realização da avaliação foi exígua. Assim, ante a ausência de probabilidade do direito, realizada nessa fase sumária, não há como se antecipar a pretensão recursal.
Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. Contrarrazões apresentadas com o pedido de manutenção da decisão agravada.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, não se vislumbra a probabilidade do direito em razão ilegalidade no edital, no que se refere à forma e prazo de convocação para a prova de heteroidentificação. Não menos relevante foi a informação trazida em contrarrazões, de reprovação do candidato na prova discursiva, o implica na imediata eliminação do certame. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.